Tribunal: TJPA
Processo: 0811013-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811013-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA, ALINY SOAN DE JESUS MATOS PONTES, TERRACE ACAI GOURMET RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção. Inércia quanto à regularização do preparo. Reiteração de fundamentos já repelidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mesmo após intimação específica para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à (i) verificação da ocorrência de deserção, diante da ausência de recolhimento em dobro das custas recursais após intimação; e (ii) possibilidade de provimento do agravo interno diante da reiteração dos mesmos fundamentos já repelidos na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a intimação da parte para suprimento do preparo recursal, e ante a ausência de comprovação do recolhimento em dobro, impõe-se a deserção do recurso originário.
4. O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos fundamentos anteriormente expendidos, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais no sentido da inadmissibilidade de recurso deserto, mesmo diante de tentativa posterior de regularização fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A ausência de preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro (CPC, art. 1.007, § 4º), acarreta a deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento.
2.
É legítima a reiteração dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento de agravo interno, quando o recorrente não apresenta argumentos novos ou relevantes.

–––
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, 932, III, parágrafo único, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Ac. nº 214.589, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA, ALINY SOAN DE JESUS MATOS PONTES e TERRACE ACAI GOURMET RESTAURANTE LTDA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 25226373, que não conheceu presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Em suas razões (ID 25599544), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Agravo acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Tendo em vista a não triangulação da relação processual, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Em decisão de ID nº 24439397, foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o então relator determinou a intimação do Agravante para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.007 §4º do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso.

Foi certificado o transcurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (ID nº 24439397).

É o relatório.

Passo a decidir monocraticamente
nos termos do art. 932, § único e 1007, § 4º do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, que a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, a parte autora descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte,
o que corrobora a ausência do regular preparo
e importa na deserção do recurso.

Assim,
a não comprovação do recolhimento das custas importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Desse modo, se o recurso é protocolado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”. (TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS,: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025